Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DE CADA GENITOR. VALOR DOS ALIMENTOS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Não conhecido o pedido de gratuidade de justiça por já ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.
3. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
4. A fixação dos alimentos deve observar, proporcionalmente, as rendas auferidas por ambos os genitores, de forma que, quem possui uma renda maior, deverá contribuir mais.
5. In casu, não houve nas razões recursais qualquer fato específico que indique a necessidade de majoração do percentual atribuído em sentença.
6. Considerando que o lar de referência da criança é a residência da genitora, e levando-se em conta os custos efetivos com as despesas da alimentanda, a capacidade contributiva de ambos os pais e a proporcionalidade, mantem-se o valor dos alimentos em 15% dos rendimentos brutos do genitor.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.